Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805587-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGEU ROSA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 CPP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado por Victor Andrade Hage (OAB/Pa 22705) e Anderson Jhone Marques de Araújo (OAB/Pa 23.092) a favor do paciente
AGEU ROSA DE JESUS, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF e arts. 647 e 648, do CPP
, contra decisão da Autoridade Coatora, Juizo de Direito da Vara da Comarca de Tucumã que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na conveniência da instrução, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de roubo no dia 02/02/2020, sendo convertida em preventiva na data de 03/02/2020.

Que foi denunciado e o recebimento da exordial acusatória na data de 06/03/2020.

Aponta excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente esta preso por mais de 100 (cem) dias, sem ser citado.

Aduz, também, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e falta de fundamentação da decisão da autoridade coatora.

Ao final cita a Recomendação nº 62 do CNJ, pleiteia a concessão da liminar, aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, conversão da prisão em domiciliar e, posteriormente, a concessão definitiva do writ.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento parcial e, no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, relata que o paciente ainda não foi citado e falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em relação ao excesso de prazo, informo que em pesquisa ao Sistema Libra, o paciente já se encontra citado e aponto que no dia 19 de junho de 2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento (decisão Interlocutória – DOC 20200128940994), sendo deferido o pedido formulado pela defesa para apresentação de alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias. Desconfigurando, portanto o excesso de prazo alegado.

Aduz a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
"
.

Em relação a alegação de que não existem nos autos os requisitos do art. 312, do CPP, falta de fundamentação da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva e as condições pessoais do paciente passo a analisar.

Reproduzo a decisão de decretação da prisão preventiva, para embasar o entendimento de que a mesma encontra-se escorreita e fundamentada,

verbis
:

“
Assim, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e integridade das vítimas, eis que o delito de roubo é delito grave.

Ações desta natureza demonstram que seus autores, em geral, são dotados de periculosidade, perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral; condutas essas que vêm trazendo sobressaltada a população ordeira e operosa deste município.

Diante desse cenário, revela-se necessária a prisão neste momento processual.

É importante destacar o julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, HC – 90980-PE, julgado no dia 02-08-2010, no qual considera que: não é ilegal a prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, cifrada no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito.

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em relação a esse tipo de delito, como se vê do seguinte julgado:

Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade e causa insegurança jurídica a manutenção da liberdade do paciente. Nos crimes contra os costumes, que atentam contra a liberdade sexual, a repercussão dos efeitos na sociedade é grande, especialmente quando as vítimas são menores de idade. O Supremo Tribunal admite que o decreto de prisão preventiva não precisa ser exaustivo, bastando que a decisão analise, ainda que de forma sucinta, os requisitos ensejadores da custódia preventiva. (HC 90.710/GO, 1ª T., Rel. Mina. Carmen Lúcia, j. 6-3- 2007).

Outrossim, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do representado, tendo em vista que se trata de crime de roubo majorado.

Nesses termos nossa jurisprudência tem sido firmada:

STJ, a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (HC 249.839/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 23/04/2013).

Nesse sentido, também os seguintes precedentes:

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente reiteração delituosa do recorrente e no fato de ter permanecido segregado durante toda a instrução, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. (RHC 35.374/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 16/04/2013)

...

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão cautelar de AGEU ROSA DE JESUS, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do réu, para

conveniência da instrução criminal, preservar a integridade da vítima, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal.”

Portanto, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade e como demonstrado nas transcrições, os requisitos do art. 312 do CPP, escorreita se encontra a decretação da prisão preventiva.

- Das condições pessoais

Alegação de que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

-
Da Recomendação nº 62/2020 do CNJ - Pandemia

Não
há nos autos nenhuma indicação de que o paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPPB, até porque sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício, Ressalto, ainda que o crime foi praticado com violência e grave ameaça (roubo).

- Das medidas cautelares

Por fim, no tocante ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise somente comporta a aplicação da prisão preventiva, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal.

Sobre a aplicação das referidas medidas, o art . 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe:

Lei nº 12.403/2011:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

[...]

§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319).

É pacificado na jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiverem presentes os requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a conveniência da instrução penal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto, mais uma vez, que já foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo deferida para a defesa o prazo de 05 dias para a apresentação das alegações derradeiras.

Diante do exposto, conheço do mandamus e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial, no que tange ao mérito. É o voto.

Belém, 03/07/2020